Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734279-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADELSON DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERITO. IMPUGNAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ART. 465, §1o, DO CPC. 1. Constata-se que apenas a perícia grafotécnica foi deferida, tendo sido fixado como único ponto controvertido a falsidade da assinatura do recorrente no instrumento particular de confissão de dívida, ocasião em que as partes foram intimadas para se manifestarem. 2. O agravante não se manifestou quanto à determinação judicial da desnecessidade de apresentação de quesitos e apenas após a entrega do laudo trouxe questionamentos ditos complementares e trabalho técnico desenvolvido por profissional por ele contratado. 3. Observo que a impugnação foi apresentada apenas no dia 31/08/2021, ou seja, muito além do prazo previsto no art. o art. 465, §1o, do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo bem certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado. 4. Nos termos do § 1o do artigo 465 do CPC, a parte tem 15 (quinze) dias para tomar providências após a designação do perito e, no caso, o agravante conservou o silêncio, preferindo apenas impugnar o laudo. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 4o, 7o, 10, e 465, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porque, ao considerar intempestiva a indicação do assistente técnico e a respectiva análise grafotécnica por ele elaborada, seu direito de defesa restou cerceado. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 35130477 – Pág. 3 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 4o, 7o, 10, e 465, § 1o, todos do CPC, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34041785 – Pág. 5, verbis: Demais disso, constata-se que apenas a perícia grafotécnica foi deferida, tendo sido fixado como único ponto controvertido a falsidade da assinatura do recorrente no instrumento particular de confissão de dívida, ocasião em que as partes foram intimadas para se manifestarem (ID 71437679). Ocorre que o agravante não se manifestou quanto à determinação judicial da desnecessidade de apresentação de quesitos e apenas após a entrega do laudo trouxe questionamentos ditos complementares e trabalho técnico desenvolvido por profissional por ele contratado (IDs 101899062 e 101901459). Observo que a impugnação foi apresentada apenas no dia 31/08/2021 (ID 101899062), ou seja, muito além do prazo prevista no art. o art. 465, §1o, do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo bem certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado. Em suma, nos termos do § 1o do artigo 465 do CPC, a parte tem 15 (quinze) dias para tomar providências após a designação do perito e, no caso, o agravante conservou o silêncio, preferindo apenas impugnar o laudo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015